Tribunal: TJPA
Processo: 0805907-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805907-69.2022.8.14.0006

APELANTE: ELIELTON GOMES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Elielton Gomes Farias, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal cominado, mediante declaração de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pleiteando, ao final, a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; e (ii) estabelecer se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça pode ser afastada por alegada inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A confissão espontânea do réu foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, que, no entanto, deixou de aplicá-la para reduzir a pena por estar

esta
fixada no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

04.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em sede de recursos repetitivos (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS), veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, entendimento que permanece vigente e obrigatório.

05.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RG, também firmou a constitucionalidade da Súmula 231/STJ, afastando a pretensão de sua declaração de inconstitucionalidade.

06.
A dosimetria da pena respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo nulidade ou ilegalidade a ser sanada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01.
A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

02.
A Súmula 231 do STJ é compatível com a Constituição Federal, conforme entendimento do STF em sede de repercussão geral.

03.
A fixação da pena no mínimo legal impede a aplicação concreta da atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III,
“
d
”
, e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, R
e
sp 2.057.181/SE, R
e
sp 2.052.085/TO e R
e
sp 1.869.764/MS, j. 14.08.2024; STF, RE 597.270/RG; STJ, AgRg no HC 876.945/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 877.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

ELIELTON GOMES FARIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
, com a
concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões
(ID
19770106)
, o apelante
, representado pela Defensoria Pública
do Estado do Pará
, postula pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea
na segunda fase da dosimetria
e a aplicação de pena abaixo do mínimo legal, mediante declaração de inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postulou pelo provimento do apelo
, para que seja declarada extinta a punibilidade
do recorrente.

Em contrarrazões
(ID
19770109)
, o
Ministério Público
pugna
pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID
21475862)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, I, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do RITJPA)
.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO

2.1
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, bem como a aplicação de sanção abaixo do mínimo legal, mediante a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente.

Inicialmente
,
cumpre destacar
, em síntese,
os termos dispostos na denúncia apresentada pelo titular da ação penal:
(ID
197
70004
):

“
Consta incluso nos autos de Inquérito Policial em anexo, que no dia 21 de junho de 2020, por volta das 20:40 horas, na cidade de Ananindeua/PA, o Acusado ELIELTON GOMES FARIAS, injuriou e agrediu fisicamente a Vítima SORAYA SANTOS MACIEL.

Narram os autos que na data informada a Vítima estava na casa de sua sogra acompanhada da prima do Acusado, momento em que solicitou para que o Acusado entregasse as chaves da residência onde este reside, visto que ele paga o aluguel, em virtude de a casa está em reforma.

Em razão disso, iniciou-se uma discussão, tendo como motivo ciúmes excessivos por parte do Acusado, diante disso, o Acusado ficou enfurecido e apertou fortemente o pescoço da Vítima e lhe empurrou em plena via pública, causando escoriações na região dos braços e na perna da Vítima. Assim, a Vítima teme por sua integridade, uma vez que o Acusado apresenta comportamentos agressivos e violentos
”.

São os fatos.

Encerrada a instrução processual, o
juízo de primeira instância, julgou procedente
o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado, nas sanções
punitivas
previstas no art. 129, §9°, do CP, impondo a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção,
fixando
a pena, da seguinte forma (ID 19770084, fl. 126): b

“
A culpabilidade em graunormal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média; os antecedentes são imaculados, não ostentando condenação definitiva; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não são desfavoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima assinaladas, nenhuma delas desfavorável ao réu, fixo a pena base em

03 (três) meses de detenção
.

Presente a atenuante da confissão, que deixo de considerar em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal.

Em relação ao argumento da defesa do réu quanto à inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, tem-se que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QQ-RG), decidiu:“Não é inconstitucional a Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme decidido pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QQ-RG)”.

Assim, torno a sanção definitiva neste quantum de
03 (três) meses de detenção
, à míngua de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na fixação da sanção
”.

A defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e, com fundamento em pretensa inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, postula a aplicação da referida circunstância atenuante com redução da pena aquém do mínimo legal cominado em abstrato, pleiteando, ao final, a extinção da punibilidade do apelante.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Diversamente do que foi sustentado nas razões recursais, verifica-se que o juízo de primeiro grau
expressamente reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea
, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença (ID 19770084, fl. 126):

“Presente a atenuante da confissão, que deixo de considerar em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal.”

Ou seja, a confissão do réu foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, tendo sido afastada apenas a sua
eficácia prática
quanto à redução da pena, em face do óbice legal decorrente da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Importante frisar que tal orientação jurisprudencial permanece plenamente
vigente e obrigatória
, não havendo espaço, no atual cenário normativo e jurisprudencial, para sua desconsideração.

Em sessão realizada no dia
14
/08/
2024
, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos
recursos repetitivos
, o
Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula 231
, afastando qualquer hipótese de sua superação. Assim, permanece firme o entendimento de que a atenuante da confissão não pode, isoladamente, justificar a fixação de pena
abaixo do mínimo legal previsto em lei
, ainda que reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do paciente dos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, ou, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos e a redução da pena.

2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a análise do conjunto fático-probatório dos autos nesta sede.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4
. A súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 876.945/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)
.

Dessa maneira,
não há qualquer ilegalidade ou nulidade
na sentença proferida pelo juízo a quo. Ao contrário, a decisão observou fielmente a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, reconhecendo a confissão espontânea do réu, mas
corretamente afastando a redução da pena em razão da vedação contida na súmula supramencionada
.

Diante do exposto, impõe-se a
rejeição do pleito defensivo
, mantendo-se a dosimetria da pena nos exatos termos da sentença prolatada.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a pena imposta
a
Elielton Gomes Farias
, fixada em
03 (três) meses de detenção

em regime aberto
, pelo crime de lesões corporais no âmbito doméstico,
nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025